Tribunal: TJDFT
Processo: 0745213-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745213-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA PEREIRA BRAZ, ANTONIA RIBEIRO ARAUJO DA CRUZ, ANTONIA SOBREIRO LOBO DIAS, ANTONIA SOUZA ALMEIDA, ANTONIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONINHA DIVINA DOS REIS, ANTONIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA PEREIRA BRAZ E OUTROS contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais (PJe 0709585-43.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Em suma, os agravantes pleitearam, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição de alvará e o levantamento dos valores bloqueados e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores. Consultados os autos de origem, verifiquei que o alvará já havia sido expedido (ID 250928019) e os valores efetivamente levantados pelo Distrito Federal (ID 250928463), antes mesmo da interposição do presente recurso. Instados a se manifestarem sobre a aparente perda de objeto (art. 10 do CPC), os agravantes sustentaram a subsistência do interesse recursal, argumentando que o julgamento de mérito serviria como fundamento para reverter a expropriação patrimonial. Requereram, assim, o regular prosseguimento do feito, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e, por conseguinte, a determinação de devolução das quantias levantadas pelo Distrito Federal (ID 77700150). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal. A análise dos autos de origem revela que o alvará já havia sido expedido em data anterior à interposição deste recurso (ID 250928019), e os valores já haviam sido integralmente levantados pelo Distrito Federal quando da interposição do agravo (ID 250928463). Assim, tanto o pedido liminar (obstar a expedição de alvará e o levantamento) quanto o pedido de mérito (reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação dos valores) já nasceram desprovidos de qualquer utilidade prática, porquanto voltados a impedir ato que já se havia consumado. Cabe destacar que o agravo de instrumento pressupõe a existência de decisão interlocutória ainda passível de reforma útil. Quando interposto após o exaurimento integral dos efeitos da decisão impugnada, o recurso carece de objeto desde a origem, tornando inócua a apreciação da pretensão recursal. No caso concreto, os agravantes insurgiram-se contra decisão que determinou a expedição de alvará, mas o fizeram quando o alvará já havia sido expedido e cumprido, esvaziando completamente o conteúdo do recurso. Não se trata, portanto, e a rigor, de perda superveniente de objeto, mas de ausência de interesse recursal por falta de utilidade. Ademais, a pretensão manifestada pelos agravantes de que o julgamento do mérito possibilitaria a restituição dos valores não pode ser acolhida, uma vez que o sistema processual não admite aditamento para inclusão de pedido não formulado na peça recursal. A petição do agravo (ID 77374058) pleiteou a liberação de recursos penhorados, não a devolução de valores já levantados, pedidos substancialmente distintos. Portanto, ausente o interesse recursal pela falta dos requisitos da utilidade e necessidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator